Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-26.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Exibição de documentos – Documento relacionado a suposta operação que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Sentença de acolhimento do pedido, com a determinação de exibição dos documentos, e a responsabilização do réu pela honorária de sucumbência – Recurso com objetivo exclusivo de elevar a honorária de sucumbência -

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Exibição de documentos – Documento relacionado a suposta operação que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Sentença de acolhimento do pedido, com a determinação de exibição dos documentos, e a responsabilização do réu pela honorária de sucumbência – Recurso com objetivo exclusivo de elevar a honorária de sucumbência - Irresignação improcedente. A ação de produção antecipada de provas, disciplinada pelo art. 381 e seguintes do CPC, retratando procedimento de jurisdição voluntária, tanto que, em regra, não admite defesa nem recurso (art. 382, §4o), e em que, nessas condições, salvo se verificada controvérsia, não há vencedor ou vencido. Não havendo que se falar em vencedor e vencido, não seria o caso de fixação de verbas da sucumbência, sem prejuízo da possibilidade de as despesas realizadas pela requerente da medida serem consideradas dentre as verbas da sucumbência correspondentes à eventual ação dita principal. Sentença que se mantém tal como se apresenta, à falta de recurso do réu.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002212-26.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
VANESSA DANIELA DE SOUZA MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento à apelação, por maioria de votos.
Declarará voto divergente a 2a Juíza., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA, MOURÃO NETO, DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1002212-26.2020.8.26.0438 (processo digital)
Comarca: PENÁPOLIS 2a Vara Cível
Apelante: LUANE CRISTINA LOPES RODRIGUES
Apelado: BANCO SANTANDER S/A
Interessada: VANESSA DANIELA DE SOUZA MOURA
MM. Juíza de primeiro grau: Jessica Pedro
Voto no 36.340
Apelação
Ação cominatória
Exibição de documentos

Documento relacionado a suposta operação que ensejou a
inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao
crédito - Sentença de acolhimento do pedido, com a
determinação
de
exibição
dos
documentos,
e
a
responsabilização do réu pela honorária de sucumbência

Recurso com objetivo exclusivo de elevar a honorária de
sucumbência - Irresignação improcedente. A ação de produção
antecipada de provas, disciplinada pelo art. 381 e seguintes do
CPC, retratando procedimento de jurisdição voluntária, tanto
que, em regra, não admite defesa nem recurso (art. 382, §4o), e
em que, nessas condições, salvo se verificada controvérsia,
não há vencedor ou vencido. Não havendo que se falar em
vencedor e vencido, não seria o caso de fixação de verbas da
sucumbência, sem prejuízo da possibilidade de as despesas
realizadas pela requerente da medida serem consideradas
dentre as verbas da sucumbência correspondentes à eventual
ação dita principal. Sentença que se mantém tal como se
apresenta, à falta de recurso do réu.
Negaram provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação de exibição de documentos
proposta por VANESSA DANIELA DE SOUZA MOURA em face de
BANCO SANTANDER S/A.
Pretende a autora a condenação do réu à
exibição
dos
contratos,
de
nos
MP359766000003846066
e
UG359732000002542032, que legitimem a inscrição de seu nome em
cadastro de proteção ao crédito. Diz que tentou obter informações a
respeito com o réu, mas, não obstante o envio de notificação extrajudicial,
o réu não providenciou o documento que serviria de lastro ao cadastro.
Donde a demanda, objetivando a exibição forçada das cópias dos
contratos que ensejaram as anotações restritivas.
A r. sentença, aclarada à luz de embargos de
declaração, julgou procedente a ação, para determinar que o réu exiba os
contratos, de nos MP359766000003846066 e UG359732000002542032.
Outrossim, responsabilizou o réu pelo pagamento das verbas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, fixada a honorária em R$ 600,00 (fls. 108/115 e 285/286).
Apela a advogada da autora, pretendendo a
majoração da verba honorária, com o argumento de que o valor fixado em
primeiro grau não remunera adequadamente o trabalho realizado em
juízo (fls. 287/294).
2. Recurso tempestivo (fls. 286 e 287), preparado
(fls. 295/296) e respondido (fls. 300/311).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação.
Como assentou o digno sentenciante, na
sistemática do Código de Processo Civil de 2015, vigente à data da
propositura da demanda em análise, a chamada ação de produção
antecipada de provas se destina, entre outros fins, a propiciar “o prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento” de fatos que possam “justificar ou evitar o ajuizamento de
ação” (v. arts. 381 e segts.).
Daí se ter entendido que, de fato, a exibição de
documentos, em caráter preparatório, deve ser pleiteada mediante ação
de produção antecipada de provas.
Nesse sentido, entre outros, o artigo de autoria
do advogado e livre-docente EDUARDO TALAMINI, intitulado
“Produção antecipada de prova”, ao assim anunciar: “A exibição de
documento, se requerida no curso de um processo, dá origem a um procedimento
específico. No entanto, caso se pretenda sua antecipação, a ação em exame é o
veículo para tanto” (http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235462,51045-Producao+ antecipa da+de+prova). Cuida-se, entretanto, de procedimento de
jurisdição voluntária, tanto que, em regra, não admite defesa nem recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 382, §4o)
e em que, nessas condições, salvo se verificada
controvérsia, não há vencedor ou vencido.
Nessa ordem de ideias, não cabe a fixação de
honorários de sucumbência na ação de produção antecipada de provas,
conforme, aliás, sempre se entendeu no âmbito do homônimo
procedimento disciplinado pelo Código de Processo Civil de 1973 (STJ,
REsp. 401.003, 3a T., Rel. Min. MENEZES DIREITO, J. 11.6.02; RSTJ 59/358,
RT 492/93, entre outros apontados na obra de THEOTONIO NEGRÃO,
em anotações ao art. 851 do CPC/73, verbete “1a”)
sobretudo nas
situações em que não houvesse efetiva resistência à produção da prova.
Assim, as despesas feitas pela requerente da
medida, entre elas, as relacionadas à contratação de advogado, devem ser
sopesadas quando da fixação das verbas da sucumbência na sentença da
eventual ação principal.
Por tal fundamento, seria o caso, em princípio,
de cancelar a condenação do apelado ao pagamento de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência.
Em face desse contexto, a sentença será mantida
como se apresenta, à falta de recurso do réu.
4. Embora mantida a sentença, não é caso de
fixar honorários recursais em proveito do advogado do apelado, o que só
seria viável desde que tal profissional tivesse sido contemplado com
honorários de sucumbência pela decisão recorrida (AgInt no AREsp
1127266/MS, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. 20.2.18; EDcl no
AgInt no AREsp 1.098.460/AC, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
j. 12.12.17).
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23268
Apelação Cível no 1002212-26.2020.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Vanessa Daniela de Souza Moura
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitosamente, ouso divergir do d. relator, pois
entendo que a pretensão do autor, voltada à exibição de documentos (em
caráter autônomo e satisfativo, com preceito cominatório), não encontra
óbice no ordenamento processual vigente, tampouco se confunde e nem se
equipara à produção antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC),
sendo adequada, “in casu”, a propositura de ação de obrigação de fazer.
Nesse passo, à luz da regularidade da notificação
extrajudicial acostada à exordial, não atendida pelo banco na via
extrajudicial, tenho por correta a procedência do pedido inicial, com a
consequente imposição dos ônus sucumbenciais ao réu, à luz do princípio
da causalidade. Os honorários arbitrados, todavia, demandam fixação
equitativa, “ex vi” do §8o, ao art. 85, do CPC, comportando majoração para
R$ 1.000,00.
Por tais motivos, daria provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
2a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
1374AB71
8
8
Declarações de
Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
138271D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002212-26.2020.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.